Tribunal: TJES
Processo: 5009278-05.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009278-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: J. S. S. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. INVALIDADE. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência que determinou a manutenção do plano de saúde e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta a legalidade do cancelamento por inadimplemento da mensalidade de dezembro de 2022, a validade da notificação por “AR online”, a inaplicabilidade do art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998 aos contratos coletivos e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se foi legítimo o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplemento; (ii) estabelecer se a notificação prévia por correio eletrônico atende às exigências legais; e (iii) determinar se são devidos danos morais e se os valores fixados a título de indenização e honorários advocatícios observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo e submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores.

A apelante não comprova a legitimidade e a exigibilidade do débito referente à mensalidade de dezembro de 2022, deixando de juntar documentos contratuais ou termos de migração aptos a demonstrar a licitude da cobrança.

A ausência de prova da higidez da dívida afasta a legalidade do cancelamento unilateral do contrato.

O cancelamento do plano de saúde constitui medida extrema e exige notificação prévia, clara e inequívoca ao consumidor, nos termos do art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998.

A notificação realizada por correio eletrônico (“AR online”), ainda que com certificação digital e confirmação de leitura, não assegura ciência inequívoca do consumidor acerca da mora e do iminente cancelamento, não atendendo ao padrão de segurança jurídica exigido.

A interrupção indevida da cobertura de plano de saúde de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, que necessita de acompanhamento multidisciplinar contínuo, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumpre as funções compensatória e pedagógica e está em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos.

O percentual de honorários sucumbenciais fixado em 15% sobre o valor da condenação não se mostra excessivo, sendo cabível a majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à operadora ou administradora de plano de saúde comprovar a legitimidade e a exigibilidade do débito que fundamenta o cancelamento contratual, sobretudo em relação de consumo com inversão do ônus da prova.

A notificação prévia para cancelamento de plano de saúde por inadimplemento deve assegurar ciência inequívoca do consumidor, não se reputando idônea a comunicação exclusiva por correio eletrônico.

A interrupção indevida de plano de saúde de menor com necessidade de tratamento contínuo configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC); Lei nº 9.656/1998, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1001227-40.2024.8.26.0075, Rel. Dirceu Brisolla Geraldini, 2ª Turma Recursal Cível, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
J. S. S. E NALVA PONCIANO DA SILVA SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a manutenção do plano de saúde e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 16793772), a apelante sustenta que o encerramento do vínculo decorreu do inadimplemento da mensalidade com vencimento em dezembro de 2022. Alega que promoveu a notificação prévia da genitora do menor por meio de “AR online” (e-mail com certificação digital e confirmação de leitura). Argumenta que a notificação é válida e que a regra do art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/1998 não se aplica a contratos coletivos. Requer a reforma da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento).

Os apelados apresentaram contrarrazões no id. 16793778 pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009278-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: J. S. S., NALVA PONCIANO DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
J. S. S. E NALVA PONCIANO DA SILVA SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a manutenção do plano de saúde e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 16793772), a apelante sustenta que o encerramento do vínculo decorreu do inadimplemento da mensalidade com vencimento em dezembro de 2022. Alega que promoveu a notificação prévia da genitora do menor por meio de “AR online” (e-mail com certificação digital e confirmação de leitura). Argumenta que a notificação é válida e que a regra do art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/1998 não se aplica a contratos coletivos. Requer a reforma da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento).

Os apelados apresentaram contrarrazões no id. 16793778 pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em aferir a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde do apelado, a ocorrência de danos morais e a adequação dos valores fixados a título de indenização e honorários sucumbenciais.

Já adianto que a sentença não comporta reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, o juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova na decisão saneadora (id. 44693137).

Cabia à apelante comprovar a legitimidade e a exigibilidade do débito referente à competência de dezembro de 2022. Os apelados alegaram que a cobrança era indevida em razão de trâmites de migração do plano de saúde e que sequer receberam o boleto para pagamento. A apelante, por sua vez, não colacionou aos autos documentos contratuais ou termos de migração capazes de refutar a tese autoral e atestar a licitude da cobrança originária.

A ausência de prova da higidez da dívida, por si só, fulmina a legalidade do cancelamento do contrato.

Ainda que superada a questão atinente à exigibilidade do débito, a forma de notificação adotada pela apelante não atende aos ditames legais, vez que o cancelamento unilateral de plano de saúde configura a sanção mais extrema da relação contratual, exigindo comunicação prévia, clara e inequívoca ao consumidor.

Ora, o envio de comunicação por correio eletrônico (“AR online”), mesmo com certificação e confirmação de leitura, não se revela meio seguro e idôneo para atestar a efetiva ciência do consumidor acerca da gravidade da mora e do iminente desfazimento do vínculo, máxime quando se trata de beneficiário hipervulnerável que necessita de tratamento contínuo. Prevalece o entendimento de que a notificação deve ocorrer por via postal com aviso de recebimento físico ou instrumento equivalente que garanta segurança jurídica irrefutável. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO . PLANO DE SAÚDE. 1. Cancelamento ante inadimplemento de mensalidade por mais de 60 dias. Quitação dois meses e vinte dias depois da data de vencimento . Parte autora que não pôde realizar exame médico. Requerente que só ficou ciente quando da negativa de autorização para realização de atendimentos 2. Sentença de parcial procedência. Inadimplemento incontroverso .
Irregularidade da notificação prévia do art. 13, II da Lei nº 9.656/98 realizada por correio eletrônico (e-mail). Ausência de comprovação de ciência inequívoca . Consumidor idoso, hipervulnerável. Inaplicabilidade da RN ANS nº 593/2023. Cancelamento abusivo. Determinação de reativação do plano . Dano moral configurado
. (...). RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP – Recurso Inominado Cível: 10012274020248260075 Bertioga, Relator.: Dirceu Brisolla Geraldini, Data de Julgamento: 04/12/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/12/2024)

Constatada a ilicitude do cancelamento, o dever de indenizar é medida de rigor.

O dano moral, no presente caso, afigura-se presente. A interrupção indevida da cobertura do plano de saúde de uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, que necessita de acompanhamento multidisciplinar ininterrupto, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. A conduta da operadora e da administradora expôs o menor ao risco de retrocesso em seu desenvolvimento e impôs à sua genitora severa angústia e aflição.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prestando-se a compensar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento sem causa, além de exercer função pedagógica. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença atende satisfatoriamente a esses critérios e encontra amparo nos parâmetros adotados por este tribunal em casos análogos.

Por fim, o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais estipulado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação não se mostra exorbitante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos da parte apelada para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)